Tribunal: TJDFT
Processo: 0710742-80.2024.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO. MEDICAMENTO. RIOCIGUATE. NÃO PADRONIZADO. ALTO CUSTO. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). TEMA DE REPERCURSSÃO GERAL N. 6 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. PARÂMETRO. EQUIDADE. TABELA DO CONSELHO SECCIONAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. OBSERVÂNCIA. ALTERAÇÃO. OFÍCIO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1. A sentença condenou o Distrito Federal a fornecer o medicamento riociguate, registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e não padronizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Condenou a apelante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, os quais foram fixados com parâmetro na equidade em R$ 700,00 (setecentos reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se o Distrito Federal é obrigado a fornecer o medicamento riociguate para o tratamento da apelante diante dos requisitos estabelecidos nos Temas de Repercussão Geral n. 6 e 1.234 e na Súmula Vinculante n. 61 do Supremo Tribunal Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tema de Repercussão Geral n. 6 do Supremo Tribunal Federal estabeleceu os requisitos cumulativos para a autorização judicial de fornecimento de medicamento registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), mas não incorporado à lista do Sistema Único de Saúde (SUS): i) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa; ii) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ausência de pedido de incorporação ou mora na sua apreciação; iii) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante na lista do Sistema Único de Saúde e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; iv) comprovação da efetividade, eficácia, acurácia e segurança do fármaco à luz da medicina baseada em evidências; v) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado; vi) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento (Súmula Vinculante n. 61).
4. O Supremo Tribunal Federal fixou a tese jurídica de que a decisão do Poder Judiciário que analisa o pedido de concessão de medicamento não incorporado ao Sistema Único de Saúde (SUS) deve apreciar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), sob pena de nulidade por deficiência de fundamentação (art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil).
5. O reconhecimento da legalidade do ato discricionário de não incorporação do fármaco pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), por considerá-lo um medicamento não custo-efetivo e de elevado impacto orçamentário, obsta o acolhimento da pretensão na forma do Tema de Repercussão Geral n. 6 do Supremo Tribunal Federal.
6. Os honorários advocatícios sucumbenciais fixados por equidade devem observar o valor mínimo recomendado pela tabela de honorários do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal (OAB/DF). Art. 85, § 8o - A, do Código de Processo Civil.
7. É possível alterar, de ofício, o critério de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais adotado na sentença por consistir em matéria de ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação desprovida.
Teses de julgamento: ­­“O Poder Judiciário, em regra, deve indeferir o pedido formulado nos casos em que há manifestação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec) pela negativa de incorporação de um medicamento ao Sistema Único de Saúde (SUS).”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Lei Orgânica do Distrito Federal, arts. 204 e 207; Lei no 8.080/90, art. 6, I, d. e 19-M; CPC, arts. 85, § 8o-A, 489, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: Súmula Vinculante no 61/STF; Tema no 6/STF; Tema no 1.234/STF; Tema no 106/STJ; STJ, AgInt nos EREsp 1.539.725, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, j. 19.10.2017; STJ, REsp 1.847.229, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 19.12.2019.